Tribunal: STF
Processo: ARE 1021216
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Incidência de juros moratórios no tocante a CPMF não recolhida devido a decisão judicial em sede de liminar. Infraconstitucional.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da análise da incidência de juros moratórios no tocante a CPMF não recolhida devido a decisão judicial em sede de liminar, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, Lei nº 9.430/96, MP nº 2.037/2000, IN/SRF nº 89/2000), o que é incabível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não se aplica ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).